Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002365-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA - CPF: 051.360.411-10 (APELADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002365-74.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS – VALOR REDUZIDO –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E

SÚMULA No 580 DO STJ – PEDIDO INFUNDADO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O seguro DPVAT deve ser calculado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Nas indenizações dessa natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp Repetitivo no. 1.098.365/PR e Súmula no. 426 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002365-74.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com R$ 9.450,00 de indenização por invalidez permanente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente, bem como com as custas e honorários advocatícios
de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a perícia apontou o montante de de R$ 6.750,00, e não o fixado na sentença. Argui equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT, pois “
quando a vítima suporta lesões de um membro superior e de um membro inferior, a tabela prevê um percentual específico, que se localiza na parte de cima, que não foi identificado pelo magistrado”.

Pugna pela incidência da correção monetária desde o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 37070397.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002365-74.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o montante indicado na perícia para a indenização é de R$ 6.750,00, e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT, pois “
quando a vítima suporta lesões de um membro superior e de um membro inferior, a tabela prevê um percentual específico, que se localiza na parte de cima, que não foi identificado pelo magistrado”.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (20/11/2016), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A apelada foi submetida à perícia médica (id. 37070380), que atestou a incapacidade parcial incompleta no membro superior direito e no membro inferior direito, ambos avaliados em 50%.

Na Tabela, para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”
encontra-se a quantificação de 100% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo a autora tem direito a 50% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 6.750,00.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida à quantia aqui apurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

A apelante também requer que a atualização monetária incida desde o ajuizamento da Ação.

Porém, o STJ, no Recurso Especial repetitivo no. 1.483.620/SC, julgado em
27/05/2015
, já

pacificou que a correção monetária nas indenizações do DPVAT é aplicada a contar do evento danoso
.

Essa diretriz foi inclusive objeto da
Súmula no. 580/STJ, publicada em
19/09/2016
, segundo a qual
a correção monetária nas indenizações de seguro
DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei
6.194
/74, redação dada pela Lei
11.482
/07, incide desde a data do evento danoso
.

A sentença claramente está fundamentada nas Súmulas no. 426 e 580 do STJ, no que concerne ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

E essas questões já foram exaustivamente elucidadas por todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte (Ap no. 1020004/2017, 1a Câmara, DJe de 20/10/2017; Ap no. 88105/2017, 2a Câmara, DJe de 09/10/2017; Ap no. 101963/2017, 3a Câmara, DJe de 16/10/2017, Ap no. 112588/2017, 4a Câmara, DJe de 17/10/2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para R$ 6.750,00, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020